Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-44.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001451-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), E. S. D. S. - CPF: 072.791.951-21 (APELADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), ESTEFANY BARROS SILVA - CPF: 074.679.331-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS A FIM DE CONFIRMAR SE A VÍTIMA POSSUI OUTROS DEPENDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas produzidas nos autos, sobretudo a pericial, são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.

Compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS visando reformar a sentença, de Id. 543159712, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1001451-44.2017.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos constantes na exordial para condenar a seguradora apelante, a pagar ao apelado a quantia equivalente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso, além de suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 54315973, a seguradora apelante pugna pela cassação da sentença, arguindo a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, porque não foi apreciado o seu pedido de expedição de ofício ao INSS, para o fim de verificar se o
de cujus
possuía outros herdeiros. Sucessivamente, requer a reforma da sentença para reduzir o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões, no Id. 54315976, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Sem razão a apelante.

Isso porque não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas pleiteadas forem irrelevantes ou inúteis para a solução da controvérsia, como no caso dos autos, em que, constatada a ocorrência do sinistro.

Extrai-se dos autos que Altair Rozendo de Souza foi vítima de acidente de transito em 14 de maio de 2016, conforme boletim de ocorrência e acidente acostados no Id. 4639959 e certidão de óbito (Id 4639946).

A certidão de nascimento apresentada no Id. 4639952 comprova que a vítima é pai do autor.

Assim, a expedição de ofício ao INSS, como pretende a seguradora, em nada contribuiria para alterar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte que ceifou a vida da vítima, pai do apelado.

O artigo 5o da Lei no 6.194/1974, que trata do Seguro Obrigatório – DPVAT, determina que:

“
Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. [...]”
– grifei.

Ou seja, para a concessão do benefício é necessário a comprovação do acidente e do dano decorrente. O que restou incontroverso nos autos.

Com base no conjunto probatório trazido aos autos, entendo impertinente o referido pleito de expedição de ofício ao INSS a fim de confirmar se a vítima possui outros dependentes, uma vez que cumpre à seguradora a providência de produzir provas contrárias a das constantes nos autos.

Ademais, o Juízo destinatário das provas e a este cabe indeferir as diligências que entender inúteis e procrastinatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

Neste sentido:

“R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – DESNECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade da filha do segurado, que faleceu em acidente de trânsito, para receber a indenização do seguro obrigatório (DPVAT). Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora.” (Ap 40965/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Sem motivos, portanto, para modificar a sentença no ponto.

No que pertine ao arbitramento da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e a fixação de 15% (quinze por cento) perfaz a quantia de R$2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), o que a meu ver se mostra apropriado ao caso, não havendo que se falar em redução.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020